Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735172-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOPES DE PAULA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Em que pese a certidão de ID 50492684 noticiar a inexistência de prevenção, ao compulsar o cumprimento de sentença (processo na instância originária de n.o 0716178-08), verifica-se que o recurso de apelação foi julgada pela 4a Turma Cível (ApCiv 19990110349304 – ID 155623327, autos de origem), em voto de relatoria do i. Desembargador Cruz Macedo. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. No caso, verifico que está prevento para o julgamento do presente recurso a 4a Turma Cível. Observo que o relator do recurso não integra mais a 4a Turma. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, cujo recurso deve ser distribuído a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado, conforme prevê o artigo 79, §1o do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora